Tribunal: TJMT
Processo: 0503694-86.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503694-86.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[P. M. BONINI - ME - CNPJ: 19.378.144/0001-04 (RECORRIDO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – NOTA FISCAL DE REMESSA INIDÔNEA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL - LEGALIDADE DA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA

1. Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no12.016/2009.

2. “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]”(ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK).

3. Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade.

4. Sentença retificada para denegar a segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por P.M. BONINI - ME, contra o ato contra ato coator do o SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO consubstanciado na negativa de liberação das mercadorias do Impetrante, objeto do TAD 1122711-2, impedindo assim, o aumento do prejuízo indevido ocasionado à impetrante, com o lançamento indevido em sua conta corrente fiscal.

A sentença concessiva parcialmente da segurança vindicada, ratificou a liminar deferida, a fim de determinar a imediata liberação das mercadorias do impetrante, objeto do TAD no 1122711-2.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti se manifestou pelo conhecimento da remessa necessária, ratificação da sentença de primeira instância.( id 10086962).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo juíza da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
P.M. BONINI - ME
, contra o ato
contra ato coator do
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
consubstanciado na negativa de liberação das mercadorias do Impetrante, objeto do

TAD no 1122711-2
.

Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14 § 1o da Lei no 12.016/2009.

A empresa emitiu a Nota Fiscal no 000.000.023 para o transporte de uma mercadoria do seu ativo imobilizado, no qual seria transportado para uso fora de seu estabelecimento, porém, foi ignorada pelos fiscais, documento idôneo e inquestionável quanto a sua legalidade

O fato-jurídico processual revela que a Impetrante é
comerciante no ramo Construção de obras de arte especiais, obras de terraplanagem entre outras atividades.

O cerne da questão é dirimir se a apreensão realizada pelo Fisco Estadual se constituiu mesmo em ato violador de direito líquido e certo do Impetrante.

In casu
, a empresa Impetrante “promoveu a saída da mercadoria do ativo imobilizado sendo
o transporte de ativo imobilizado da Impetrante pela unidade Fazendária UOF VOLANTE – REGIÃO LESTE, apreenderam a mercadoria devidamente descrita na nota fiscal 000.000.023, Série 1, por meio do respectivo auto de apreensão anexo, número 1122711-2, apesar do fato da impetrante estar portando nota fiscal idônea, sob a alegação de que a “mercadoria sem notas fiscais vinculadas.

Assim, teve sua mercadoria apreendida, através do Termo de Apreensão e Depósito- TAD no
1122711-2
, que noticiou que o mesmo estava
sem nota fiscal vinculadas
, tendo como infração os artigos 2o e 3o; artigo 72, I; artigo 95 e artigo 174 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014 c/c artigo
35-A e 35 B
e com ao artigo 11o § 2o, inciso I da Lei no 7098/1998. A penalidade se deu pelo artigo 45, inciso III, alínea A, da Lei no 7.098/98.

Ora, se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Impetrante.

Dessa forma, a segurança deve ser denegada, uma vez que a mercadoria estava sem nota fiscal vinculada, tratando-se de infração material de caráter permanente.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS –
AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES
– ART. 35-B DA LEI ESTADUAL No. 7.098/98 – CONTRIBUINTE SUJEITO AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. A obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Sentença retificada em remessa necessária. (ReeNec 8836/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)”.

Neste contexto, é o posicionamento desta Corte:

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados
. (ReeNec 50930/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”.

Assim, ausente o direito líquido e certo da Impetrante, se impõe a denegação da segurança, uma vez que tal fato não se amolda a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal que estabelece "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Feitas estas considerações,
RETIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário, para denegar a segurança, por se tratar de infração de caráter permanente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021